Tribunal: TJDFT
Processo: 0748942-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. ARTIGO 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO DA ANS 195/2009, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO 557/2022 DA ANS, VIGENTE À ÉPOCA DA RESILIÇÃO. CUMPRIMENTO. BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CIÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA SEM CARÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 488/2022 DA ANS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sujeição ao sistema protetivo consumerista, consolidada na Súmula 608 do STJ, não dispensa o autor do ônus processual de produzir as provas necessárias a demonstrar a veracidade de suas alegações ao postular tutela antecipatória de mérito, conforme art. 300 do CPC.
2. Abusividade não demonstrada do plano de saúde ao rescindir unilateralmente o contrato. Conduta em consonância com art. 17, caput e parágrafo único, da Resolução da ANS 195/2009, vigente à época da contratação, e com o art. 23 da Resolução 557/2022 da ANS, vigente à época a resilição, a qual estabelece que, quanto à possibilidade de rescisão ou suspensão do plano de saúde, as “condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. 2.1 A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não se caracteriza abusiva, quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos requisitos impostos pela ANS.
3. Beneficiário que olvidou a oportunidade de migração a ele concedida para outra operadora de plano de saúde de sua preferência, sem necessidade de cumprir novo prazo de carência, e que, ao que indica o conjunto probatório, está acobertado outro pelo plano de assistência à saúde. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não verificado.
4. Recurso conhecido e provido.